Tribunal: STF
Processo: ARE 1552830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL PLENA.



    1. De um modo geral, é assente na jurisprudência deste E. Tribunal, como bem já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Súmula nº 358, que atingir a maioridade civil, por si só, não desobriga o alimentante em arcar com o encargo que lhe fora atribuído, devendo haver, previamente, manifestação judicial.



    2. Não obstante a maioridade civil da apelante, infere-se que esta já tem formação em nível superior.



    3. A apelante possui plena capacidade laborativa, podendo se inserir no mercado de trabalho, a fim de prover o seu próprio sustento, motivo pelo qual é plausível a exoneração dos alimentos.



    4. Negou-se provimento ao apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I e IV, 5º, inciso XXXVI, 226, caput, e 229, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora a maioridade civil da alimentanda não implique a extinção da obrigação de prestar alimentos, à medida que o fundamento migra do poder familiar (CC, art. 1.634) para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), exige-se da alimentanda a prova da necessidade de continuar recebendo os alimentos.



    (...)



    A jurisprudência também expressa que são devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso técnico ou de ensino superior, até os 24 anos, presumindo a necessidade do alimentando. Aos estudantes acima desta idade, a princípio, apenas em casos excepcionais, em que se verifique a inaptidão de prover o próprio sustento, deve-se estender a verba alimentar.



    (....)



    Na hipótese em exame, a alimentanda conta com 26 anos e já concluiu curso de ensino superior, sendo formada em odontologia.



    Apesar da alegação de que sofre com obesidade, verifica-se que já realizou o procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora em novembro de 2022 (ID 143688576) e, como bem ressaltado na r. sentença, não demonstrou qualquer outra complicação que a impeça de se reinserir no mercado de trabalho.



    Ademais, é pacífico na jurisprudência que a continuação da prestação alimentícia para filhos maiores e, ainda mais, para filhos maiores de 26 anos é espécie extraordinária e tem por finalidade a conclusão dos estudos para a inserção no mercado de trabalho, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com seu sustento, sob pena de estimular o ócio e desvirtuar a finalidade da verba.



    Não se olvida que a obesidade é um grave problema de saúde, mas, após a cirurgia bariátrica e sem complicações, a grande maioria dos pacientes estão liberados para o trabalho após poucas semanas.



    O dever de solidariedade precisa ser compatibilizado, a partir de um certo momento, com o encargo que a pessoa adulta e capaz tem de arcar com o próprio sustento.



    Diante da peculiaridade do caso dos autos e à míngua de comprovação de eventual incapacidade laboral ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho da alimentanda, não há justificativa para a conservação da obrigação alimentícia, corroborando a tese de que a imprescindibilidade de recebimento da prestação alimentícia não está demonstrada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente